Tribunal: TJES
Processo: 0000419-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-76.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ROUBO MAJORADO
.
NULIDADE INTERROGATÓRIO. NÃO VERIFICADA.
TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE DO BEM.
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVADA.
EMPREGO DE
ARMA
DE FOGO
.
MULTIRREINCIDÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. O juiz de primeiro grau, durante o interrogatório do acusado, limitou-se a alertá-lo de que sua narrativa não seria considerada uma confissão a ensejar a atenuante correspondente, em razão do réu ter negado a autoria do roubo, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 916).

3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

4. O STJ, no Tema Repetitivo nº 585, firmou entendimento no sentido de que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

5. Quanto à sanção pecuniária, conforme orienta o STJ, “a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

6. As atuações dos causídicos nomeados nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recursos conhecidos e parcialmente desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
RONALDO DA VITORIA CALAZANS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, e 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, valorando as sanções pecuniárias em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
RONALDO DA VITORIA CALAZANS
às fls. 108/111, nas quais objetiva a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa, redimensionando a pena e adequando o regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, o arbitramento e honorários ao advogado dativo e o direito de recorrer em liberdade.

Razões recursais apresentadas por
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
às fls. 117/121-verso, nas quais pleiteia o reconhecimento da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa durante o interrogatório do réu, a desclassificação da conduta do réu para o delito de furto simples, a redução da pena-base para o mínimo legal, a incidência da atenuante de confissão espontânea, o afastamento das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Pugna, igualmente, pelos benefícios da gratuidade de justiça, pela redução da sanção pecuniária e pela fixação de honorários advocatícios para o patrono nomeado.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 123/135, pugnando seja negado provimento aos recursos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos apelos (ID nº 6501143).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
RONALDO DA VITORIA CALAZANS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, e 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, valorando as sanções pecuniárias em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
RONALDO DA VITORIA CALAZANS
, nas quais objetiva a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa, redimensionando a pena e adequando o regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e o arbitramento e honorários ao advogado dativo.

Razões recursais apresentadas por
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, nas quais pleiteia o reconhecimento da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa durante o interrogatório do réu, a desclassificação da conduta do réu para o delito de furto simples, a redução da pena-base para o mínimo legal, a incidência da atenuante de confissão espontânea, o afastamento das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Pugna, igualmente, pelos benefícios da gratuidade de justiça, pela redução da sanção pecuniária e pela fixação de honorários advocatícios para o patrono nomeado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa durante o interrogatório do réu Cristiano, sob alegação de que o magistrado teria lhe negado a concessão do direito à atenuante de confissão, não assiste razão ao apelante.

Da leitura dos autos, mormente da análise da mídia relativa à audiência de instrução e julgamento (fls. 72), verifico que o juiz de primeiro grau, durante o interrogatório do acusado, limitou-se a alertá-lo de que sua narrativa não seria considerada uma confissão a ensejar a atenuante correspondente, em razão do réu ter negado a autoria do roubo.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, não há “
qualquer mácula ou indução da parte pelo juízo ao informar ao interrogando que sua versão dos fatos não constituiria uma confissão e, ao mesmo tempo, realizar novo questionamento e oportunizar novamente que o réu explicasse sua visão dos fatos, e confessar a prática do crime narrado, caso assim quisesse
”.

Diante disso, não merece prosperar o pleito anulatório.

A Defesa pugna, outrossim, pela desclassificação da conduta do acusado Cristiano para o delito de furto simples.

Compulsando os autos, todavia, depreende-se que restou devidamente comprovado durante a instrução probatória que os réus, em concurso, subtraíram para si joias, um aparelho celular e um automóvel, portando ambos os acusados armas de fogo, sendo o apelante Cristiano responsável pela subtração do veículo automotor, uma vez que o corréu Ronaldo não sabia dirigir.

Assim, não há que se falar na desclassificação pretendida, tampouco em participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, como defende o apelante Cristiano.

Da mesma forma, não verifico tratar-se de crime tentado, como pugna o recorrente Ronaldo, tendo em vista que, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, os réus se evadiram do local dos fatos com os bens apreendidos e, posteriormente, foram abordados pelos agentes policiais na via pública na posse da
res furtiva
.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Tema 916).

Desse modo, demonstrada a inversão da posse dos bens, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo na modalidade consumada.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau fixou as penas-bases em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando como desfavoráveis os maus antecedentes, a personalidade do agente e as circunstâncias do delito, fundamentando da seguinte forma:

Observo que a culpabilidade do réu não foi grave.

A
personalidade do agente
é negativa, porquanto, segundo os documentos em anexo, o réu cometeu o crime durante a execução da pena por outros fatos, o que demonstra que nem sequer foi capaz de agir conforme as regras durante o período de cumprimento de pena.

Não há elementos suficientes para avaliar a conduta social do agente.

As
circunstâncias do crime
foram graves, tendo que vista que o crime foi cometido mediante o concurso de duas pessoas.

As consequências do crime não foram graves.

O motivo da infração foi comum, ou seja, a obtenção de lucro fácil.

O réu possui
maus antecedentes
. (...) Assim sendo, entendo por considerar apenas uma das condenações nesta fase.

A circunstância do comportamento da vítima é neutra para fins de dosimetria, quando se parte da pena mínima.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o magistrado valorou os vetores supracitados de forma idônea e de acordo com as peculiaridades dos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019), conforme procedeu o Juízo
a quo
em relação às circunstâncias do delito.

Da mesma forma, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito está em consonância com a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Com relação à segunda fase dosimétrica, não há que se falar na aplicação da atenuante de confissão espontânea ao acusado Cristiano, em razão deste ter negado os fatos, como alhures exposto.

Por sua vez, quanto ao recorrente Ronaldo, houve a incidência da referida atenuante, contudo, tratando-se de réu multirreincidente, foi realizada a compensação proporcional entre a atenuante e a agravante.

Nesse ponto, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 585, firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Na terceira fase da dosimetria, restando comprovado o emprego de arma de fogo, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos, acertada a incidência da correspondente majorante, ressaltando que o concurso de pessoas foi utilizado na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do delito.

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da reprimenda aplicada.

Quanto à sanção pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que se verificou no caso em comento, não merecendo acolhimento o pedido de redução da pena de multa.

Diante disso, não havendo alteração da pena fixada na origem, não há que se falar no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, observo que tal pleito resta prejudicado, porquanto já fora concedido a ambos os apelantes pelo magistrado de primeiro grau na sentença vergastada.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários aos defensores dativos, registro que a atuação dos causídicos nomeados nos autos, os quais atuaram em grau recursal, apresentando as razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Com relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Assim, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo para cada defensor dativo honorários na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos defensivos para, no mérito,
D
AR-
LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor dos defensores dativos em razão de suas atuações em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada.

É como voto.